Tribunal: STF
Processo: RE 339793
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da
causa, com base no artigo 20, § 4º, do C. Pr. Civil, aplicável ao
caso em que é sucumbente autarquia estadual, conforme a
jurisprudência da Corte (v.g. 1ª T., RE - AgRg 228-038, Ellen
Gracie, DJ 19.10.01).